Tribunal: TJDFT
Processo: 0702611-71.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PENHORA DE RECEBÍVEIS POR CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. MERA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. PREMISSA EQUIVOCADA CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende a existência de premissa equivocada no acórdão. Aduz que não requereu o bloqueio de cartões de crédito do devedor, mas sim a penhora de recebíveis por cartão de crédito. Afirma ainda que houve omissão quanto à penhora em local diverso da sede da empresa executada. Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Contrarrazões apresentadas apenas pelo Banco do Brasil.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).

III. Com efeito, no que tange à penhora de recebíveis por cartão de crédito, de fato existe o vício apontado no acórdão. Isso porque houve o indeferimento sob a premissa de que o pleito se referia ao bloqueio dos cartões de crédito dos devedores, quando, em verdade, o pedido é diferente. O entendimento reiterado no âmbito das Turmas Recursais é no sentido de que, “(...) Quanto à penhora dos recebíveis de cartão de crédito e débito, esta é providência que não exige longo lapso temporal ou complexidade para concretização, uma vez que demanda a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito para o redirecionamento dos pagamentos à conta judicial vinculada ao processo para fins de penhora. A medida se assemelha à constrição bancária feita por meio do sistema BacenJud e não afronta os princípios do Juizado Especial, não demandando a nomeação de administrador judicial tal qual descrito na decisão atacada. (...)” (Acórdão 1773749, 07012684220238079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). O percentual deve ser objeto de decisão pelo Juízo de origem, na forma do art. 866, § 1o, do CPC.

IV. No que se refere à omissão quanto ao cumprimento do mandado em local diverso da sede da empresa, o vício apontado inexiste. A questão foi devidamente apreciada, conforme item 16, segunda parte, da ementa de julgamento.

V. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES, para sanar o vício apontado nos termos da fundamentação.

VI. O resultado do julgamento do Recurso Inominado passa a ser RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para autorizar a penhora sobre recebíveis através de cartão de crédito junto às operadoras indicadas pelo credor, referentes aos devedores João Pedro Teles Monteiro ME, CNPJ: 44.150.293/0001-69 e João Pedro Teles Monteiro, CPF: 058.015.711-32. O percentual deve ser objeto de decisão pelo Juízo de origem, na forma do art. 866, § 1o, do CPC.

VII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

VIII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.